Tribunal: TJES
Processo: 5000614-53.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Erro Médico; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000614-53.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDIVANDA CAETANO
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000614-53.2022.8.08.0032

RECORRENTE: LAUDIVANDA CAETANO

RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA. DÉBITO EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação de conhecimento ajuizada por
LAUDIVANDA CAETANO

em face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
. Aduz, em síntese, ter sido surpreendida pela negativação de seu CPF junto aos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência de contrato indicado na inicial, no valor de no valor de R$ 394,08 (trezentos e noventa e quatro reais e oito centavos), com data de vencimento em 05/02/2020. Alega ainda, nunca ter mantido qualquer relação jurídica com a empresa requerida, a fim de chancelar a noticiada cobrança. Por consequência, pugna pela declaração de inexistência/nulidade do débito, além de compensação por danos materiais e morais.

Em contestação (ID. 4788861), a requerida alega que a instituição financeira defende que o contrato ensejador da constrição de crédito advém de transação de cessão de crédito entabulada com o Banco do Brasil, conforme documentação acostada aos autos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4788870), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Os demais argumentos deduzidos no processo, para além de incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, são refutados e prejudicados por raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado da conjugação de todos os elementos desta sentença e jurisprudência.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de conhecimento do processo, e desacolho o pedido gizado na inicial, tornando sem efeito a decisão que deferiu a tutela de urgência.”

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4788873). Em suas razões, requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença afirmando que é nítida a existência de danos morais, diante da suposta inscrição de seu nome em órgão de proteção de crédito.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 4788874), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Oportunamente, concedo a gratuidade de justiça à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo
no seguinte:

“Como é de sabença, nos termos da remansosa jurisprudência, o que se exige legalmente das entidades de proteção ao crédito, é a prévia notificação do consumidor acerca do registro solicitado pelo credor, o qual assimilará o ônus por eventual requerimento de inserção cadastral desprovida de lastro. Em sede de contestação, a instituição financeira defende que o contrato ensejador da constrição de crédito advém de transação de cessão de crédito entabulada com o Banco do Brasil, conforme documentação acostada aos autos.

Nesse passo, é cediço que, se de um lado, a cessão/aquisição de crédito não exime o adquirente quanto à verificação da higidez do título, de outro lado, a obrigação de quitação – quando legítima – remanesce atrelada ao aderente. Colhe-se do documento id 17230824 (contrato de adesão) não impugnado pela autora em momento oportuno (ids 17482238, 17996162), assinatura similar àquela aposta no instrumento procuratório e declaração de hipossuficiência que acompanham a inicial.

[...] Registra-se que a parte autora consigna “cabia ao Requerido demonstrar a motivação da existência do débito, e, o que fez foi apresentar simples declaração da impossibilidade de apresentar o “extrato de cartão”, o qual teria ensejado o débito”. Todavia, repise-se, nada menciona acerca do contrato acostado, de modo que importa destacar que a dinamização do encargo probante não afasta o dever da parte autora em comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado.”

Em que pese a irresignação autoral, não vejo que as provas trazidas pela autora restam suficientemente para modificação de meu entendimento, de modo que, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que restou incontroversa a regularidade da negativação, motivo pelo qual considero que esta ocorreu de forma devida.

Por fim, entendo que o dano moral não resta configurado, pois a situação, por si só, não caracteriza situação capaz de violar os atributos da personalidade, como à honra ou à imagem, previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal
.

Ademais, conforme ensina sérgio cavalieri filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
(CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Assim, o que se vê é que a situação não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2º do CPC.
Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)